Tribunal: TJDFT
Processo: 0702112-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REDIBITÓRIA, CUMULADA COM PERDAS E DANOS. CONTRATO PERMUTA DE EQUINOS ENTRE PESSOAS FÍSICAS. CRIADORES PARTICULARES, PARA FINS PESSOAIS. CÓDIGO DO DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. AÇÃO REDIBITÓRIA POR VÍCIO OCULTO. PRESCRIÇÃO. CONSTATAÇÃO. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO DE TRINTA DIAS, CONTADOS DESDE A CONSTATAÇÃO DO VÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão ou contradição no acórdão quanto à apuração da existência de permuta de equinos entre pessoas físicas, que criam esses animais em pequena escala e em igualdade de condições, para deleite pessoal e não para o comércio habitual, o que afasta a incidência da legislação de consumo, devendo ser a relação jurídica valorada pelas normas de Direito Civil, e preservada a sentença que proclamou a decadência do direito, com fulcro no art. 445, § 1o, do CC.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Embargos de Declaração desprovidos.